Tribunal: TJBA
Processo: 8002448-38.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002448-38.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO

APELADO: UILIAN DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
DIEGO FONSECA ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE ELETRÔNICA. CONTA DE PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Inter S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Uilian dos Santos Reis, julgou procedente o pedido autoral, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e R$ 2.125,00 a título de danos materiais.

A controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade do banco pela manutenção de conta utilizada exclusivamente para prática de fraude eletrônica, na qual foi creditado o valor de R$ 2.125,00 transferido via PIX pelo autor, que acreditava adquirir um notebook.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço ao permitir a manutenção de conta utilizada em fraude; e (ii) se é cabível a indenização por danos morais diante da configuração de culpa concorrente do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autos demonstram que a conta utilizada na fraude foi aberta poucos dias antes da transferência e encerrada logo após, sendo utilizada unicamente para recebimento do valor oriundo do golpe. A ausência de apresentação de documentos ou explicações quanto à regularidade da conta e a não observância da ordem judicial para fornecimento de dados indicam falha no serviço bancário.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, decorrente do risco da atividade. A manutenção de contas fraudulentas caracteriza falha na prestação do serviço.

Contudo, o consumidor também contribuiu para o evento danoso ao realizar transferência eletrônica sem diligência mínima na verificação da legitimidade da oferta ou da idoneidade do vendedor, evidenciando conduta imprudente e caracterizando culpa concorrente.

Diante do elevado grau de imprudência do consumidor, reconhece-se que não se justifica a fixação de indenização por danos morais, devendo tal condenação ser afastada, sem prejuízo da obrigação de restituição do valor transferido, comprovadamente não entregue em razão da fraude.

Mantém-se a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.125,00, diante da demonstração da falha do serviço bancário e da ausência de mecanismos eficazes de controle e bloqueio de contas com movimentação atípica e indícios de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a sentença nos demais pontos, inclusive quanto às custas processuais e honorários advocatícios.

Legislação relevante citada: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2015732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002448-38.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante NU PAGAMENTOS S.A. e outros e como apelada UILIAN DOS SANTOS REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.